Tribunal: TJSP
Processo: 1500338-14.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500338-14.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
DANIEL DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso.
Vencida a 3a Juíza, Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, que negava
provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500338-14.2019.8.26.0266 - Voto no 21.368
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500338-14.2019 Itanhaém
Apelante: Daniel dos Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.368
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que
se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação -
Pena readequada - Regime inicial fixado com critério -
Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade
- Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 424/435, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar DANIEL DOS SANTOS SILVA,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de
10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento
de 1.000 (mil) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
491/495), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer a diminuição da pena.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500338-14.2019.8.26.0266 - Voto no 21.368
3
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 502/505, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu desprovimento (fls. 525/529).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 27 de dezembro de 2018,
por volta das 21h00min, na Rua Maria das Dores Rodrigues, no 2191,
Jardim Lindomar, na cidade e comarca de Itanhaém, guardava, para
fins de entrega a consumo de terceiros, 29,710 quilos da droga de
maconha e 503 (quinhentos e três) pinos de cocaína, pesando 279,6
gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo apurado, o apelante alugou o imóvel
situado no local dos acontecimentos (fls. 51/66), onde guardava a
grande quantidade de entorpecentes acima descrita, com vistas a
abastecer ponto de tráfico de drogas na região. Na data dos fatos,
policiais militares receberam a notícia de que haveria tráfico de
entorpecentes no local dos fatos, para onde se dirigiram e, estando o
portão aberto, ingressaram na residência, sendo certo que os
indivíduos que lá estavam conseguiram fugir sem serem identificados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500338-14.2019.8.26.0266 - Voto no 21.368
4
mas os policiais apreenderam naquele local mais de 29 (vinte e nove)
quilos de maconha, embaladas em “trouxinhas” e na forma de vários
“tijolos”, além de 503 “eppendorfs” de cocaína. Durante as
investigações policiais comprovou-se que foi o próprio denunciado
quem alugou o imóvel onde ele guardava as drogas.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial, como em Juízo (mídia audiovisual),
foram suficientes para atestar a prática do crime de tráfico ilícito de
drogas, quanto a sua autoria. Além disso, a materialidade do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, está comprovada
nos autos pelo laudo positivo do exame químico-toxicológico (fls.
115/118).
O acusado, perante a autoridade policial,
negou a pratica delitiva. Disse nunca haver alugado qualquer imóvel
na cidade de Itanhaém, na medida em que possui casa em São
Vicente. Explicou jamais ter sido preso e tampouco possuir
envolvimento com o tráfico de drogas. Alegou que, por conta de um
show na praia, veio para Itanhaém uma única vez. Por fim, esclareceu
trabalhar com UBER, recebendo cerca de quatro mil reais por mês.
O apelante, em Juízo, manteve a versão
esculpatória acerca da propriedade da droga. Aclarou que na data de
sua prisão, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e
apreensão, policiais entraram em sua casa e encontraram uma
prensa, de sua propriedade, visto que a usava em seu ofício anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500338-14.2019.8.26.0266 - Voto no 21.368
5
de soldador. Em desarmonia ao asseverado em solo policial,
reconheceu haver alugado o imóvel referido na peça incoativa, onde
foram apreendidos entorpecentes. Alugou o imóvel em meados de
outubro, pois intencionava lá residir com sua nova companheira,
Camila. Esteve na casa por três vezes, em finais de semana, na
companhia do locador, para conhecer, não havendo se mudado de
imediato em virtude de alguns reparos que precisariam ser feitos no
imóvel, tais como calçada, levantamento do muro e outros.
Questionado, afirmou haver pago o valor de R$ 1.000,00 em depósito
pelo imóvel, a título de locação, mantendo contato com o locador, via
aplicativo de celular, por diversas vezes. Anteriormente aos fatos,
disse morar sozinho em São Vicente. Elucidou, ainda, haver recebido
várias ligações do proprietário do imóvel alugado, pedindo que se
mudasse com urgência, ao argumento de que o local estava sendo
constantemente invadido. De resto, salientou haver pago o valor em
depósito a título de aluguel, como forma de garantir o contrato e,
também, a fim de permitir que o locador pudesse realizar os reparos
necessários para sua mudança.
Todavia, a versão apresentada pelo insurgente
restou completamente isolada das demais provas carreadas aos
autos, além de apresentar notória inconsistência entre si, o que
contribui para emprestar maior credibilidade aos demais depoimentos
prestados.
A testemunha Antônio, policial civil, em seu
depoimento prestado em solo policial (fl. 17), declarou que na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500338-14.2019.8.26.0266 - Voto no 21.368
6
dos fatos rumou para a Rua Mecanizada Nove Mil Novecentos e
Oitenta, n° 58, com a finalidade de cumprir um Mandado de Busca e
Apreensão e o Mandado de Prisão Temporária, referente ao processo
n° 0008707-39.2018.8.26.0266. Lá chegando, o acusado franqueou a
entrada da casa e, no quintal da residência, encontrou uma prensa,
previamente utilizada para compactar entorpecentes. Explicou que, ao
adentrar no imóvel, vislumbrou uma porção de maconha, bem como
sacos plásticos para embalagem. Por fim, diante dos fatos, deu-lhe
voz de prisão.
Em Juízo, Antônio narrou que a polícia militar,
na época dos fatos, apreendeu uma vultosa quantidade de
entorpecentes em uma residência localizada no jardim São Fernando,
mesmo local já investigado pela DISE, em decorrência de denúncias
prévias. Conquanto as drogas apreendidas, a residência encontrava-
se vazia, razão pela qual, naquele momento, nenhuma prisão foi
efetuada. Dando prosseguimento às investigações, logrou contatar o
proprietário do imóvel. Este, por sua vez, apresentou-se à delegacia
munido de toda documentação referente à locação, na qual figurava o
acusado como locatário. Diante dos fatos, foi expedido um mandado
de busca e apreensão onde o réu se encontrava na cidade de São
Vicente, bem como decretada sua prisão temporária. No imóvel alvo
da busca encontraram uma pequena porção de maconha, bem como
uma prensa utilizada para compactar narcóticos, na qual havia uma
forma com capacidade de armazenamento para um quilo. Informou
que o acusado negou todos os fatos, embora as circunstâncias
indicassem o contrário, mesmo após lhe ser exibido o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500338-14.2019.8.26.0266 - Voto no 21.368
7
locação com sua assinatura. Salientou que o réu, nesse momento,
embora tenha reconhecido a grafia, redarguiu dizendo que não se
lembrava de ter celebrado a locação. Após a prisão, em poder de uma
fotografia do réu, deu continuidade às investigações e, em conversas
informais com vizinhos do imóvel onde a grande quantidade de
entorpecentes fora apreendida, descobriu que o acusado fora visto
diversas vezes no local.
No mesmo sentido, foram as declarações do
seu colega José, também policial civil.
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500338-14.2019.8.26.0266 - Voto no 21.368
8
Ora, pela observância da prova colhida, pela
forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do apelante
e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido (maconha e
cocaína), é evidente a destinação para entrega a consumo de
terceiros.
Assim, a conduta do apelante se amolda
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, a conduta de “guardar” substância
entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
do apelante, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, em virtude da grande
quantidade de droga aumentou-se a pena, na fração de 1/2 (metade).
Neste ponto, merece pequeno reparo a r. sentença para adotar o
acréscimo de 1/3 (um terço) na reprimenda imposta ao apelante,
fração esta que se revela mais benéfica ao recorrente, de modo a
resultar em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento
de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500338-14.2019.8.26.0266 - Voto no 21.368
9
legal, que se torna definitiva à míngua de outras circunstâncias
modificativas.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, além da
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, também evidenciada pela quantidade e pela
natureza da droga apreendida, o que recomenda que o desconto das
penas privativas de liberdade seja iniciado em regime mais severo,
vez que o insurgente ostenta maus antecedentes e é reincidente.
Ademais, entende-se que a determinação dada
pela Lei no 11.464/07 está em consonância com o princípio da
isonomia, visto que trata de maneira distinta aquele que pratica delito
que a própria Constituição Federal considera mais grave. A
determinação legal de fixação do regime inicial fechado não impede a
devida individualização da pena durante sua execução, quando,
conforme as circunstâncias objetivas e subjetivas relacionadas a cada
sentenciado, é possível a progressão de regime e obtenção de outros
benefícios previstos na Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é o entendimento consolidado
em julgados desta colenda 15a Câmara Criminal:
“O Supremo Tribunal Federal também declarou,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do §1.o do
artigo 2.o da Lei n.o 8.072/90, com redação dada pela
Lei n.o 1.464/07, o qual prevê que a pena por crime de
tráfico será cumprida, inicialmente, em regime fechado.
Os ministros, por maioria de votos, revogaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500338-14.2019.8.26.0266 - Voto no 21.368
10
dispositivo
que
impunha
o
regime
fechado,
determinando que pessoas condenadas por crime de
tráfico têm direito a iniciar o cumprimento da pena em
regime semiaberto (STF - HC 11840 Rel. Min. Dias
Toffoli).Contudo, no caso, adequado o regime inicial
fechado, observados os fatores subsidiados pelo artigo
59, do Código Penal. Nesse sentido: “PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM
CONSONÂNCIA
COM
ORIENTAÇÃO
ADOTADA
PELO PRETÓRIO EXCELSO. TRÁFICO ILÍCITO DE
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REGIME INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI
No
8.072/190
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3 DO CP E 42 DA LEI N.
1.343/206. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na
esteira do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do
remédio heroico, adotando orientação no sentido de
não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso
ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e
da ampla defesa, tem-se analisado as questões
suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência
de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-
se a ordem de ofício. No caso, apesar de a pena ter
sido fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, a gravidade concreta do delito, tendo em
vista a quantidade, natureza e diversidade das
drogas
aprendidas
57
porções
de
cocaína,
somando um total de 2,6 g e 1 trouxinhas de
maconha, representando um total de 17,5 g -,
justificam a imposição do regime inicial fechado,
bem como a não substituição da pena por restritiva
de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do
Código Penal.” (STJ - Habeas corpus não conhecido.
(HC 24914/SP Relatora Ministra Marilza Maynard
Quinta Turma j. 14-4-2013) grifo meu.” (TJSP,
Apelação no 03636-21.201.8.26.050, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. em
13.03.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500338-14.2019.8.26.0266 - Voto no 21.368
11
Pelos mesmos fundamentos e evidenciadas as
peculiaridades do crime equiparado a hediondo, no caso concreto,
não se impõe a substituição dessa pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, já que a culpabilidade exacerbada do apelante
não autoriza essa benesse (cf. artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, readequando-se as penas, mantendo-se, no
mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator